Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO. EFICÁCIA PREPONDERANTEMENTE DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de execução, diante da alegação do transcurso do prazo da prescrição.
2. A análise atenta dos autos do processo de origem demonstra que a ora recorrida ajuizou ação de execução, em desfavor da ora recorrente, com o objetivo de satisfação do crédito decorrente de negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. 2.1. No curso da execução é possível constatar que a devedora não propôs embargos à execução. 2.2. Por essa razão, ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com a finalidade de obter a declaração de inexigibilidade do título. Formulou ainda requerimento de tutela antecipada para que seja suspenso o curso do processo de execução, ao argumento do transcurso do prazo de prescrição.
3. De acordo com a regra prevista no art. 914 e seguintes do CPC, os “embargos à execução” consistem no meio instrumental híbrido, entre a ação e a defesa, não sendo uma “ação autônoma” propriamente dita. É tertium genus entre ambas. 3.1. É perceptível, portanto, que os “embargos à execução” consistem no meio a ser utilizado, pelo devedor, para impugnar a execução.
4. No caso em deslinde a demandante, ora recorrente, pretende impugnar a execução por meio de demanda própria, o que não se afigura viável na pendência do curso da execução.
5. A respeito do fato jurídico da prescrição, aliás, é conveniente anotar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 5.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 5.2. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.
6. A prescrição aludida não afeta a existência da dívida, pois a relação de débito e crédito subsiste entre as partes originárias. Ademais, reitere-se que uma vez ocorrida a prescrição, somente por meio do exercício da exceção substancial respectiva ficam encobertos os efeitos da pretensão. 6.1. Afigura-se evidente a ausência de legitimidade do direito formativo, ora exercido pela agravante, de reconhecimento da eficácia extintiva em virtude do transcurso do prazo prescricional. A esse respeito convém novamente ressaltar que a efetiva eficácia operada pelo fato jurídico da prescrição é distinta dos efeitos gerados pelo exercício da exceção de prescrição, que não passa, insista-se, de defesa indireta contra o mérito.
7. Com efeito, apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de exceção substancial peremptória no caso de cobrança ou execução fundada no aludido crédito. 7.1. Por isso, a mera declaração da ocorrência do prazo prescricional é mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito. 7.2. Ressalte-se também que nesse caso a obrigação, que deriva da incolumidade da própria pretensão, ainda tem natureza jurídica, não se tratando de obrigação extra ou supra jurídica.
8. Ademais, a despeito do teor da regra prevista no art. 20 do CPC, que permite o ajuizamento de "ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito", é preciso frisar que a declaração pretendida pelo autor, deduzida por meio de ação, não gerará a eficácia de encobrir a pretensão do credor, o que ocorrerá na hipótese de eventual ação de cobrança ou execução, com o exercício da respectiva exceção substancial. Assim, a declaração pretendida pelo devedor se encontra desprovida, efetivamente, de efeitos pragmáticos.
9. Diante desse cenário, ressalte-se que a relação jurídica substancial existente entre as partes poderá ser objeto de questionamento no processo de execução, com a possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito fundadas no aludido crédito.
10. Logo, afigura-se inviável a suspensão do curso da execução, ou da exigibilidade do crédito perseguido na aludida demanda.
11. Recurso conhecido e desprovido.